Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR PAGO NA JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada.
2. A Lei Distrital n. 5.174/13 modificou a jornada de trabalho da carreira; todavia, garantiu apenas a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. Não previu, contudo, que aqueles profissionais que continuassem a cumprir jornadas mais extensas tivessem garantido o direito de aumento proporcional na remuneração.
3. A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas. Aplicando-se ao caso a súmula n. 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
4. A manutenção da carga horária de 40 horas semanais não acarreta qualquer prejuízo à Autora, vez que sua remuneração continua a ser paga segundo o valor definido na Lei Distrital n. 5.008/12 para os servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais.
5. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pela Autora, sendo sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.